Tribunal: TJDFT
Processo: 0728674-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728674-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE RODRIGUES DA CUNHA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: Requer liminarmente, imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, para conceder a tutela recursal com a suspensão da fixação do IPCA -e com índice de correão monetária, , com fixação da TR como índice de correção monetária, a respeitar a coisa julgada formal e material. A questão da relativização da coisa julgada está em debate, sendo o posicionamento desta Egrégia Turma no sentido de admití-la no caso específico, considerando que não se está a discutir o direito em si, mas sim o modo de correção monetária e juros. Cito precedente: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0709880-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CARMEN VIRGINIA CARVALHO BARREIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Acórdão No 1341736 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. METODOLOGIA DE CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA JURÍDICA. RE 870.947/SE (TEMA 810). RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO IPCA-E AOS CÁLCULOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O trânsito em julgado da sentença que estabeleceu o índice de correção monetária não representa óbice para a adoção de entendimento firmado em sede de repercussão geral, quando decretada a inconstitucionalidade da norma jurídica de regência pelo e. STF em controle difuso ou concentrado, prestigiando-se a autoridade do texto constitucional. 2. Uma vez definido pela Corte Suprema RE 870.947/SE (Tema 810), que a Taxa Referencial - TR não se presta à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, mister que se adote índice que promova a real recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo corolário lógico a aplicação, ao caso, do IPCA-e, conforme reconhecido no referido julgado, bem como fixado pelo e. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos – Tema 905 (REsp 1.495.146/MG). 3. Ademais, em ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no RE 870.947/SE o Supremo Tribunal Federal adotou entendimento de que não cabe a modulação do julgado que considerou inconstitucional a atualização da TR - Taxa Referencial na correção das dívidas da Fazenda Pública de natureza não tributária, para que sua eficácia tivesse incidência somente a partir da conclusão do julgamento. 4. Assim, merece reforma a decisão agravada para que se aplique aos cálculos do cumprimento de sentença na origem o IPCA-e como índice de correção monetária, em substituição à Taxa Referencial – TR. 5. Recurso provido. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estarem presentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de setembro de 2022